Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENVIO DE OFÍCIO. VERIFICAÇÃO DE PROPRIEDADE DE EMBARCAÇÃO. PLEITO NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS ANTES DA RESOLUÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL EM REGISTRO DE BEM. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial.
2. Enquanto não resolvido o incidente mediante a decretação da desconsideração, inviável a concessão de tutela de urgência, na modalidade cautelar ou antecipatória, destinada à penhora de bens pertencentes aos sócios da pessoa jurídica executada, bem como de terceira empresa, alegada como fruto de sucessão irregular.
3. Não comprovada cabalmente a propriedade do bem, não se mostra prudente deferir o pleito de averbação de processo judicial em seu registro no órgão competente.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e, na extensão, não provido.